Tribunal: STF
Processo: ARE 1373141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - JUNDIAÍ - IMPOSTO DE RENDA - Incidência sobre "férias-prêmio" pagas em pecúnia e “auxílio-transporte” - Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito e repetição de indébito - NULIDADE PARCIAL DA SENTEÇA - Decisão “extra petita” ao tratar de benefício “férias não gozadas” - Princípio da adstrição Nulidade declarada de ofício - PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA - Município que possui legitimidade por ser o destinatário do produto da arrecadação do imposto (art. 158, I, da CF) Precedente do C. STJ - Caráter indenizatório das verbas - Ausência de acréscimo patrimonial - Incidência da Súmula 136, do C. STJ - Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, e; 158, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em síntese, a Municipalidade afirma que no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jundiaí há regramento distinto quanto às “férias-prêmio” com relação ao Estatuto dos Servidores Estatuais, pois faculta ao servidor o gozo do descanso remunerado pelo período de até três meses ou a opção da percepção de mais três remunerações. Dessa forma, ao contrário do previsto na Súmula nº 136 do C. Superior Tribunal de Justiça (“o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”), não há conversão das férias do servidor municipal em pecúnia por “necessidade do serviço”, o que lhe retiraria natureza indenizatória, tornando-se escolha do servidor e se incidindo o desconto na fonte.



    O argumento não prospera.



    A Lei Complementar Municipal nº 499/2010 dispõe: 



    (...)



    Em que pese o argumento do réu de a norma local prever a possibilidade de o servidor optar por receber em dinheiro o direito a “férias-prêmio”, sem menção à “necessidade do serviço”, resta claro que a Administração Pública está a indenizar o servidor pelo descanso convertido em seu favor, aproveitando-se dos seus serviços quando este teria direito ao repouso, não podendo se beneficiar sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que haja “consentimento” do servidor, tal fato não retira o caráter indenizatório da verba, pois há a substituição do direito ao descanso pelo correspondente valor em pecúnia, sem que isto constitua acréscimo patrimonial.



    (...)



    Verifica-se que há previsão expressa na legislação local de que o benefício não deve ser incorporado à remuneração do servidor, além de ser calculado com base no valor da passagem de ônibus urbanos do Município e proporcional aos dias efetivamente trabalhados.



    Assim, evidente a natureza indenizatória do benefício, como compensação pelas despesas de transporte do servidor, não se tratando o caso de isenção heterônoma.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente